Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO CONFIGURADO.

1. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolvida integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.

2. Consoante Tema 1.059 do STJ, a condenação ao pagamento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, tem assento apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação, o que se verifica no caso.

3. Consideram-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam indicados, de modo claro e consistente, qualquer vício previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão da embargante de serem integralmente reapreciadas as matérias já analisadas no acórdão, procrastinando o regular andamento do processo.

4. Embargos de Declaração conhecidos, REJEITADOS os opostos por EDUARDO CURY e ACOLHIDOS os opostos por ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DA SILVA NETO.